Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706351-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRALIZE MENTORIAS E TREINAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIENCIA DA CONVERSAO AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ULTRALIZE MENTORIAS E TREINAMENTOS LTDA (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0701631-89.2025.8.07.0001 proposta por CIÊNCIA DA CONVERSÃO AGÊNCIA DE LANCAMENTOS LTDA E outros, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu efetue a sustação do protesto em relação ao contrato sob judice, até o julgamento do feito, nos seguintes termos (ID 223036506, dos autos originais): “ No caso em tela afirma a parte Autora que contratou uma mentoria com a Ré, mas se viu impossibilitada de continuar arcando com os pagamentos, de modo que postulou a rescisão contratual. A Ré, com base na Cláusula Sete do contrato, não permite cancelamentos, exigindo o pagamento integral independente do Autor estar usufruindo da mentoria. Assim, ingressa com a presente demanda visando a rescisão contratual com adequação de multa para 10% do valor do contrato, danos morais e tutela antecipada visando a sustação de protesto referente a parcelas do contrato. É o relatório. Decido. Verifico que o contrato de ID 222641919 possui cláusula que não permite abatimento de valores em caso de desistência do serviço, o que violaria, a princípio., o Art. 39, inciso V, do CDC. Frisa-se que a Autora é pessoa jurídica, mas o Autor, responsável pela empresa, que fez uso da Mentoria, de modo a empregar os conhecimentos em sua atividade empresarial. Portanto, ele utilizou o serviço da Ré como consumidor final, estando assim a relação contratual atrelada ao CDC. Nesse sentido, para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que demonstrado que a Ré não disponibilizou sequer multa em caso de rescisão, como pretende o Autor, não permitindo sob nenhuma hipótese a desistência do contrato. Assim, efetuou o protesto dos valores pendentes, o que pode prejudicar a atividade empresarial da parte Autora. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré efetue a sustação do protesto de qualquer quantia em relação ao contrato sob judice até o deslinde da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor do contrato. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do requerido será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I”. Em suas razões recursais (ID 69047444), alega que os agravados/autores ingressaram com pedido de rescisão do contrato de mentoria firmado entre as partes, alegando a impossibilidade de pagamento e postulando a sustação do protesto referente às parcelas do contrato. Argumenta que não procedeu a nenhum protesto em desfavor dos agravados. Menciona que a parte autora não comprovou que houve protesto efetivado por parte da agravante, não tendo se desincumbido do seu ônus processual de comprovar o fato alegado. Defende que a autora é uma empresa que contratou serviços de mentoria para aprimorar sua atividade empresarial. Informa que o serviço foi utilizado como forma de melhorar a gestão e a estratégia do negócio, caracterizando relação empresarial, o que afasta a incidência do CDC. Argumenta que está impossibilitado de cumprir a decisão agravada, uma vez que não realizou nenhum protesto em nome da empresa agravada. Aduz que a decisão agravada deve ser suspensa, uma vez que não tem como cumprir a obrigação que lhe foi imposta, sob pena de multa. Verbera que há risco iminente de dano, pois há multa fixada pelo descumprimento da obrigação, que não é possível ser cumprida pela agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que o juízo a quo aplicou o CDC, ao argumento de que “a Autora é pessoa jurídica, mas o Autor, responsável pela empresa, que fez uso da Mentoria, de modo a empregar os conhecimentos em sua atividade empresarial. Portanto, ele utilizou o serviço da Ré como consumidor final, estando assim a relação contratual atrelada ao CDC”. Compulsando os autos originários, verifico que o contrato de prestação de serviços de mentoria foi firmado entre a pessoa jurídica CIÊNCIA DA CONVERSÃO AGÊNCIA DE LANÇAMENTO LTDA e a contratada, ora agravante, ULTRA MENTORIAS E TREINAMENTOS LTDA, conforme documento de ID 222641923, na origem. Cumpre observar que, embora o sócio da pessoa jurídica agravada tenha sido incluído no polo ativo da ação de rescisão de contrato, não participou da relação contratual, mas, tão somente, representou a pessoa jurídica Ciência da Conversão Agência de Lançamento LTDA. Ressalta-se, ainda, que o contrato de mentoria foi firmado visando auxiliar a contratante no desenvolvimento de marketing digital ultraninchado, com o objetivo de angariar mais clientes, através de estratégias de marketing digital. Inclusive, constou na cláusula VI que “as partes estabelecem este Contrato com objetivo de lucro, de forma que se trata de contrato com natureza empresarial no qual as Partes dispõem de liberdade negocial para assumir direitos e obrigações, nos termos do art. 3o, VIII da Lei 13.874 de 2019”. (ID 222641923, na origem). Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que o sócio da pessoa jurídica não contratou os serviços da agravante, mas figurou no contrato somente como representante da pessoa jurídica. Logo, o sócio, pessoa física, não pode ser considerado consumidor, uma vez que sequer figura no contrato como contratante. É cediço que, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adota-se a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual o consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90. É certo, ainda, que em casos específicos é possível adotar o temperamento desta regra, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, para que o CDC seja aplicado às relações jurídicas em que, apesar de ter havido a aquisição de produto ou serviço no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. Trata-se da teoria finalista mitigada ou aprofundada. Sobre o tema, destaca-se a doutrina de Cláudia Lima Marques, vejamos: “Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição. Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Parece-me que, restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída em casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já lhes concede. As exceções, sempre nesta visão teleológica, devem ser estudas pelo Judiciário, reconhecendo a vulnerabilidade de uma pequena empresa ou profissional que adquiriu, uma vez que a vulnerabilidade pode ser fática, econômica, jurídica e informacional, por exemplo, um produto fora de seu campo de especialidade (uma farmácia); interpretar o art. 2.o de acordo com o fim da norma, isto é, proteção ao mais fraco na relação de consumo, e conceder a aplicação das normas especiais do CDC analogicamente também a estes profissionais. Note-se que neste caso se presume que a pessoa física seja sempre consumidora frente a um fornecedor e se permite que a pessoa jurídica vulnerável prove sua vulnerabilidade. (...) Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. (...) Em resumo, existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática. E um quarto tipo de vulnerabilidade básica ou intrínseca do consumidor, a informacional. Tal classificação tem sido observada pelo STJ que, em julgado recente, concorda com as quatro espécies de vulnerabilidade e acrescenta que, em situações concretas, outras formas de vulnerabilidade podem se manifestar, ensinando: “A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor)”.1 No caso em comento, verifica-se que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade profissional da pessoa jurídica agravada, visando angariar clientes através do marketing digital ultranichado. Assim sendo, ao que tudo indica, o produto foi adquirido como insumo de sua atividade comercial. Logo, a pessoa jurídica contratante não é destinatária final do serviço contratado. Além disso, o sócio da pessoa jurídica não contratou os serviços da agravante, mas figurou no contrato somente como representante da pessoa jurídica. Nesse contexto, em juízo superficial, não se verifica a existência de vulnerabilidade jurídica, econômica ou técnica na relação entabulada entre as partes. Assim sendo, não restou demonstrado que a agravada é consumidora, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR NÃO ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INEXISTENTE. I. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a vulnerabilidade do contratante. (...) (Acórdão 1196396, 07059182420188070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1°, DO CPC. DIFICULDADE DE A AUTORA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a teoria finalista mitigada ou aprofundada, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor. 2. Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de internet ser destinado a incrementar as atividades fins da contratante, inexiste vulnerabilidade a justificar a incidência das normas consumeristas por meio da teoria finalista aprofundada. 3. Por ser a destinatária dos serviços empresa de grande porte com departamento especializado em tecnologia, deve ser indeferida a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386172, 07211283420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não se aplicam ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, a decisão agravada determinou que a agravante efetue a sustação do protesto. A agravada/autora argumenta que já manifestou o desinteresse em não continuar com o contrato firmado, razão pela qual não é devido o pagamento das parcelas do contrato. Postula, ainda, a fixação de multa pela rescisão imotivada. Em juízo de cognição perfunctória, verifico que é manifesto o propósito da agravada de findar o contrato pactuado por prazo determinado de 1 (um) ano. No caso, trata-se de contrato firmado com prazo certo e determinado. Com efeito, os contratos celebrados por prazo determinado criam a obrigação das partes de observarem e honrarem o prazo estipulado, mantendo o vínculo durante o período estabelecido. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Orlando Gomes: “Nos contratos por prazo determinado, os efeitos cessam normalmente com o advento do termo, ou o implemento da condição. Enquanto dura, nenhuma das partes pode desvincular-se da outra, pois a cláusula mediante a qual se opõe o termo tem por fim, precisamente, garantir a eficácia do contrato por certo tempo, sendo, no fundo, medida de segurança. O que visam as partes é a se prenderem. Não obstante, a extinção do contrato pode ocorrer antes do advento do termo, isto é, sem o prazo estar exaurido, em razão de força maior, do mútuo consentimento dos contratantes, ou da vontade de um deles, fundada ou não. A hipótese interessante a examinar, pelas conseqüências que suscita, é a rescisão" ate tempus ", isto é, a extinção do contrato, antes da expiração do seu prazo, pela vontade arbitrária de um dos contratantes. Bem é de ver que, nesses caso, cabe a indenização das perdas e danos oriundos da ruptura injusta (Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 154”. Verifica-se que o contrato não previu a rescisão antes do termo, desse modo, ao que tudo indica, a rescisão unilateral e imotivada, acarreta indenização da parte prejudicada. Assim sendo, verifico há diversas questões a serem esclarecidas durante a instrução processual e após o contraditório, não se verificando prima facie que não seria devida a cobrança das prestações do contrato firmado entre as partes. Além disso, a agravante/ré afirma que não efetuou o protesto em desfavor da agravada/autora, o que impediria de cumprir a decisão judicial que determinou que efetue a “sustação do protesto de qualquer quantia em relação ao contrato sob judice até o deslinde da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite do valor do contrato” De fato, nos autos de origem não consta o protesto realizado pela empresa agravante em desfavor da agravada. O único documento juntado refere-se à intimação eletrônica (ID 22641926, na origem), que não indica o inteiro teor da notificação, se há débito sendo protestado, bem como quem seria o credor. Assim sendo, entendo que a agravada/autora não comprovou que o protesto referente à cobrança da dívida discutida neste feito foi realizado. Por outro lado, não cabe à agravante provar fato negativo, ou seja, de que não realizou o protesto. Trata-se de prova diabólica. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora está presente, uma vez que será aplicada multa caso a obrigação não seja cumprida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. No prazo para contrarrazoar, oportunizo à parte agravada juntar aos autos documento que comprove o protesto da dívida, objeto da lide. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora